Tribunal: TJSP
Processo: 1000078-95.2025.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo - Sentença de procedência parcial - Recursos do réu e da autora - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Cobranças ilegítimas, porquanto não demonstrada a prestação dos respectivos serviços (art. 373, II, do CPC) - Descabida a cobrança a título de seguros "PAN Protege Proteção Financeira" e "PAN Auto

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo - Sentença de procedência parcial - Recursos do réu e da autora - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Cobranças ilegítimas, porquanto não demonstrada a prestação dos respectivos serviços (art. 373, II, do CPC) - Descabida a cobrança a título de seguros "PAN Protege Proteção Financeira" e "PAN Auto Assist" por evidenciar prática de venda casada (REsp no 1639259/SP) - Ainda, não viram aos autos as respectivas apólices a comprovar a sua efetiva realização - Abusividade reconhecida à luz do art. 51, IV, do CDC - Precedentes do C. STJ em sede de recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.578.553/SP) - Devolução de forma dobrada do indébito - Violação à boa-fé objetiva demonstrada pela própria conduta - Aplicação do atual entendimento do C. STJ (EAREsp 676608/RS) - Necessidade de recálculo das parcelas vincendas a fim de que delas sejam excluídas as despesas declaradas ilegais - Valor da condenação que deve ser atualizada pela Tabela Prática do TJSP desde os desembolsos, mais juros de mora de um por cento ao mês, a contar da citação, e aplicada a taxa SELIC como critério de juros e atualização para após a vigência da Lei 14905/24 - Com a inversão de parte do julgado, restou o réu vencido, devendo arcar com a integralidade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 (art. 85, §§ 8o-A e 11) - Recurso do réu desprovido e recurso da autora provido para condenar o réu a restituir à autora as quantias cobradas a título de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, além de seguros, de forma dobrada, admitida a compensação, com utilização da importância paga a maior para amortização do saldo devedor ou, em caso de existir saldo credor, restitui-lo.